Tribunal: STF
Processo: HC 228665
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Monalise de Lima Fonseca em favor de Eliel Ferreira de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 823.127/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 13.3.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal.



    Afirma que o decreto de prisão utilizou argumentos universais, sem a necessária individualização de condutas. (p. 4)



    Argumenta que há ausência de proporcionalidade, já que e a situação processual do paciente é menos grave do que àquela que foi apreciada pela Câmara Preventa. (p. 7)



    Alega que em uma eventual condenação a pena aplicada não seria cumprida em regime fechado. (p. 7)



    Aduz que o paciente não participou ativa, direta ou indiretamente das subtrações praticadas na linha férrea que são mencionadas na inicial. (p. 7)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado no dia 23.5.2023



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Consta dos autos, que através quebra de sigilos telefônico e telemático do aparelho do denunciado Wilton do Nascimento, em outro procedimento investigatório, apurou-se a ação de uma rede bem estruturada e organizada para a prática de diversos crimes, dentre eles furto e roubo de cargas de grãos, açúcar e óleo diesel, através da malha ferroviária que corta o município de Cubatão. 



    Foi constatado também que, através de informações privilegiadas, que os denunciados sabiam o horário e a carga transportada, intervindo no percurso, para a subtração, ocorrendo entre uma dessas intervenções, troca de tiros com policiais em patrulhamento. 



    Com a investigação em curso, constatou-se ainda, a formação de um grupo através de aplicativo, onde eram trocadas mensagens, com menção aos delitos, com a finalidade de subtração, carregamento, destinação e a venda de mercadorias, com a divisão de tarefas entre os envolvidos. 



    Conforme se tem noticiado, esse tipo de crime tornou-se uma pratica recorrente, pondo em risco trabalhadores e famílias, residentes nos bairros onde cortam as linhas ferroviárias, com destinação aos Portos da região. 



    Da análise dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da prisão preventiva, uma vez que há fortes indícios de autoria. 



    O crime que se imputa aos denunciados é considerado de natureza grave, admitindo-se a aplicação do Artigo 313, do C.P.P. 



    As medidas cautelares contempladas pela legislação vigente se mostram inócuas em razão da personalidade dos agentes, que agem de forma articulada, com uma estrutura muito bem montada, com atuações decisivas para a função do grupo criminoso, demonstrando desprezo pelos valores sociais mínimos de tolerância e humanidade, sendo necessária a segregação para se assegurar a instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal, além de garantir a ordem pública. 



    Assim, decreto a prisão preventiva de Ítalo Matheus Gomes da Silva, Wilton do Nascimento, Marlon Marques Maforte, Eduardo da Cunha Alves Santana, Carlos Ramon Santos Paz, Gerson Guedes de Oliveira, Igor Aparecido da Silva, Deivid Souza da Silva, Antonio Gois Bezerra dos Santos, Eliel Ferreira de Freitas, Alex Sandro Alcântara dos Santos, Carlos Eduardo Targino de Sá, Guilherme Aparecido da Silva, Alexsandro Silva dos Anjos, Alisson de Oliveira Valeriano, Eduardo dos Santos Pierri, Alef dos Santos Galdino, Guilherme Santos de Souza e Wagner Silva Medeiros.” (eDOC 7, p. 1-2 - grifos meus)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão e capacidade de dano da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente